Tribunal: CARF
Processo: 19515.000796/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000796/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
HELIO FROMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento. O lançamento com base
em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos
argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000796/2008-94
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas
dos anos calendário de 2002 e 2004, por meio do qual foi apurado crédito tributário. A exigência
decorreu de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito
ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido:
O Auto de Infração não merece prosperar, pois que se fundamenta, de modo singelo e
ilegítimo, em "extratos bancários", indícios insuficientes, por si sós, para comprovar a
existência de rendimento passível de tributação.
Sem dúvida, cabe ao Fisco lançar, nos moldes da legislação vigente, o imposto não
recolhido; todavia, não pode ele ultrapassar os limites objetivamente traçados pelo
ordenamento jurídico, a partir do comando constitucional, como será demonstrado ao
longo da peça impugnatória.
Em preliminar, o impugnante alega que, tendo em vista que o IRPF é tributo sujeito ao
lançamento por homologação, o prazo para a constituição do crédito tributário é de 5
(cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, consoante prevê o artigo 150, § 4o,
do CTN, bem como o artigo 899 do RIR/99.
Desta forma, os fatos geradores do IRPF ocorridos em 31/01/2002, 28/02/2002,
31/03/2002, 30/04/2002, 31/05/2002, 30/06/2002, 31/07/2002, 31/08/2002, 30/09/2002,
31/10/2002, 30/11/2002 e 31/12/2002, em 26 de fevereiro de 2.008 encontram-se
caducos, e de pronto devem ser excluídos da exigência, pois que o lançamento somente
foi elaborado em 26 de fevereiro último, depois de findo o prazo decadencial. Cita
ementas do Primeiro Conselho de Contribuintes.
Mesmo que se compreendesse que, neste caso, deve ser aplicado o artigo 173, I, do
CTN, pelo qual o termo de início do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele da ocorrência do fato gerador, ainda assim teria ocorrido a caducidade,
uma vez que para os fatos jurídicos ocorridos no período até 31/01/2002 iniciou-se o
lapso da decadência em 1o de janeiro de 2003. Como o lançamento apenas foi lavrado
em 26 de fevereiro de 2008, é claro que passaram mais de cinco anos para a constituição
do crédito tributário.
Em face do exposto, deve ser cancelada de plano a exigência relativa ao ano base de
2002.
A interpretação do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 tem sido contemporizada pela doutrina
e jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, especialmente
em face do conceito de renda pressuposto pela Constituição da República, bem como
prescrito pelo Código Tributário Nacional e leis que regem a matéria.
A interpretação sistemática do texto da Carta Constitucional e da Lei n° 5.172/66 faz
concluir que renda é acréscimo patrimonial, conceito muito diferente de mero ingresso
patrimonial.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

Depósitos e investimentos descritos em extratos bancários apresentam a natureza de
meros ingressos, jamais caracterizando, por si só, qualquer acréscimo patrimonial. Cita
doutrina.
Por tudo isto, não é legítimo presumir a existência do fato jurídico do imposto sobre a
renda tendo como fundamento tão somente levantamento efetuado em extratos
bancários.
Não se quer dizer, sem maiores análises, que o artigo 42 da Lei n° 9.430/96 seja
inconstitucional, mas que, em face do ordenamento jurídico, sua interpretação deve ser
sistemática, e não meramente literal, devendo o Fisco, em posse dos extratos bancários,
realizar outras diligências a fim de verificar se os valores neles descritos correspondem,
efetivamente, a acréscimos patrimoniais. Cita doutrina e ementas do Primeiro Conselho
de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Infere-se dos julgados colacionados que autuação fiscal fundamentada, exclusivamente,
em extratos bancários não pode prosperar. É imprescindível que sejam realizadas outras
diligências tendentes a demonstrar a ocorrência do fato jurídico do imposto sobre a
renda.
No presente caso, como se denota dos documentos anexos ao Auto de Infração, o
lançamento apenas levou em consideração as informações plasmadas nos extratos
bancários, sendo imperiosa, portanto, a anulação da exigência fiscal.
Com efeito, os valores descritos nos extratos bancários decorrem, em sua maioria, de
depósitos de terceiros (identificados nos extratos), em virtude de "contratos de mútuo"
efetuados ao tempo oportuno, não configurando, portanto, omissão de rendimentos.
Além disso, há alguns depósitos bancários realizados com valores recebidos das
empresas de que é sócio. Para comprovar a origem dos depósitos, o impugnante anexa à
presente farto documentário acompanhado de planilha. Cita ementas do Primeiro
Conselho de Contribuintes.
Procurando abreviar a análise que o caso requer, o impugnante procurará demonstrar a
origem dos valores, considerando o cálculo realizado pelo Auditor Fiscal descrito no
demonstrativo de apuração anexo ao Auto de Infração, comprovando, mês a mês, que as
quantias movimentadas tiveram origem naqueles valores depositados.
Em face dos documentos trazidos à colação, infere-se que inúmeros depósitos estão
justificados, motivo pelo qual não correspondem a omissão de rendimentos, sendo de
rigor sua exclusão da base de cálculo do imposto sobre a renda exigido pelo presente
Auto de Infração.
Com apoio no que foi exposto, requer seja afastada a incidência da multa aplicada, em
face da ilegalidade da exigência do imposto de renda cobrado.
Por fim, protesta pela produção de outras provas que confirmem os fatos expostos nesta
peça, especialmente pela juntada posterior do documento comprobatório da
transferência de recursos de terceiros na conta corrente do impugnante.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e excluiu do lançamento o
ano calendário de 2002 por reconhecer a decadência do mesmo.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação e ao final requer a reforma da decisão recorrida para cancelar o auto de
infração.
É o relatório.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que são coincidentes as razões apresentadas no presente recurso e
as apresentadas ao tempo da impugnação, por concordância, adoto o voto da decisão de piso,
transcrevendo-a abaixo:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
O impugnante alega que o Auto de Infração não merece prosperar porque se
fundamenta, de modo singelo e ilegítimo, em "extratos bancários", indícios
insuficientes, por si sós, para comprovar a existência de rendimento passível de
tributação.
Argumenta que, sem dúvida, cabe ao Fisco lançar, nos moldes da legislação vigente, o
imposto não recolhido, todavia, não pode ele ultrapassar os limites objetivamente
traçados pelo ordenamento jurídico, a partir do comando constitucional.
Aduz que a interpretação do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 tem sido contemporizada pela
doutrina e jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda,
especialmente em face do conceito de renda pressuposto pela Constituição da
República, bem como prescrito pelo Código Tributário Nacional e leis que regem a
matéria. A interpretação sistemática do texto da Carta Constitucional e da Lei n°
5.172/66 faz concluir que renda é acréscimo patrimonial, conceito muito diferente de
mero ingresso patrimonial.
Depósitos e investimentos descritos em extratos bancários apresentam a natureza de
meros ingressos, jamais caracterizando, por si só, qualquer acréscimo patrimonial. Deve
o Fisco, em posse dos extratos bancários, realizar outras diligências a fim de verificar se
os valores neles descritos correspondem, efetivamente, a acréscimos patrimoniais.
Por tudo isto, conclui o impugnante que não é legítimo presumir a existência do fato
jurídico do imposto sobre a renda tendo como fundamento tão somente levantamento
efetuado em extratos bancários. No presente caso, o lançamento apenas levou em
consideração as informações plasmadas nos extratos bancários, sendo imperiosa,
portanto, a anulação da exigência fiscal.
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações (grifei).
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos Utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Percebe-se claramente que na vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir
a renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei no 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com a alteração introduzida pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997, deu suporte à presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990 Desta forma, o
legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome da contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Após a vigência da Lei no 9.430/96, o depósito, quando não comprovada sua origem, é,
por expressa disposição legal, omissão de receita ou rendimentos. Não existe mais a
necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais exteriores de riqueza ou
consumo dos recursos, existindo a respeito deste último, inclusive, recente Súmula do
CARF: dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Não há que se falar que o movimento feito através de depósitos e saques, em um
estabelecimento bancário, não caracteriza a aquisição de disponibilidade de renda
(conforme alegação do contribuinte), pois não cabe ao julgador administrativo discutir
se a presunção estabelecida em lei é adequada ou não. A autoridade administrativa se
encontra totalmente vinculada aos ditames legais, mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário
Nacional CTN).
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida
de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda Pessoas Jurídicas –
(JUSTECRJ1979pg. 806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa
questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso."
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 é presunção relativa,
presunção juris tantum, que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção.
Pelo procedimento prescrito pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, ao Fisco cumpre intimar
regularmente o contribuinte a comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas mantidas em instituições financeiras; ao contribuinte, em virtude da inversão do
ônus da prova, cabe comprovar a origem daqueles recursos. Tendo sido concedida ao
interessado a oportunidade de comprovar a origem dos recursos depositados, como
determina o referido dispositivo legal, não há que exigir do Fisco que o intime a
apresentar esclarecimentos ou documentos complementares, posto que ao sujeito
passivo incumbe o ônus da prova.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma em prova
da omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Cumpre ressaltar que qualquer discussão em torno da constitucionalidade e legalidade
de dispositivos legais dos quais tenha a fiscalização lançado mão, deve ser proposta ao
Poder Judiciário, que detém com exclusividade a prerrogativa de decidir sobre a
matéria, conforme se infere dos arts. 97 e 102 da Carta Magna. Dessa forma, refoge à
competência da autoridade administrativa a apreciação e decisão de questões que
versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
Feitas essas considerações, passemos agora a analisar as justificativas para os créditos
bancários apresentadas pelo requerente nos demonstrativos anexos à impugnação, às fls.
884/888, cuja exclusão da base de cálculo do imposto sobre a renda requer.
Em face do reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Nacional de lançar o
crédito tributário relativo ao ano calendário 2002, fica prejudicada a análise das
justificativas pertinentes a este ano calendário.
Quanto às justificativas de créditos bancários ocorridos no ano calendário 2004 e
computados no lançamento, apresentadas às fls. 886/888, podem ser agrupadas nas
seguintes categorias:
1. Depósitos em dinheiro
2. Doc. mesma titularidade
3. Depósito Banespa Helio
4. Doc. estornado
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

5. Troca de Ted por dinheiro
6. Mútuos
7. Débito c/c Sopema
8. Transf. Marlene
9. Reembolso Despesas B. Fromer
10. Dep. filho Igor
11. Devolução de João Carlos
De acordo com o § 3o da Lei no 9.430/1996, “Para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos serão analisados individualizadamente”. Assim, a comprovação da
origem dos depósitos deve ser efetuada por meio de documentação hábil e idônea que
possa identificar, em cada operação, a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Por este motivo, não comprova a origem de créditos bancários a afirmação genérica do
impugnante de que os depósitos foram efetuados em dinheiro ou de que houve troca de
Ted por dinheiro.
Da planilha às fls. 886/888, constam ainda como justificativas “Doc. mesma
titularidade” e “Depósito Banespa Helio”, porém apenas o histórico de tais operações
não é suficiente para demonstrar que se trata de transferências entre contas de
titularidade do interessado, não tendo sido carreados aos autos documentos
comprobatórios de tal fato.
Quanto à justificativa “Doc. Estornado”, foram examinados os extratos bancários nas
datas das operações indicadas na planilha do impugnante e nos dias subsequentes, sem
que fossem encontradas operações que fossem, indubitavelmente, de estorno de créditos
considerados pela fiscalização como de origem não comprovada.
Com relação à alegação de empréstimos de pessoas físicas, o requerente trouxe aos
autos, a título de comprovação, os documentos de fls. 863/865, 868/870, 876/878 e
881/883, que consistem em cópias de contratos de mútuo, de recibos e de extratos
bancários.
Não foram apresentados documentos comprobatórios da efetiva transferência dos
recursos das pessoas indicadas para o interessado. Assim, os elementos por ele
apresentados não são suficientes para firmar convicção de que os créditos de se trata
referem-se a devolução de empréstimos efetuados a pessoas físicas.
Da planilha de justificativas de 2004, constam ainda “Reembolso Despesas B. Fromer”,
“Dep. Filho Igor” e “Devolução de João Carlos”, alegações de que não são fornecidos
maiores detalhes e a respeito das quais não foram apresentados documentos
comprobatórios. Assim, tais justificativas são improcedentes.
Consta ainda da referida planilha, como justificativa, “Transf. Marlene”, com a
apresentação dos documentos de fls. 860/862, ao exame dos quais se verifica que os
documentos de fls. 860 e 862 referem-se ao ano calendário 2002 e que o documento de
fl. 861 consiste em correspondência do banco do qual consta, para a operação em
comento, o histórico “*TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO”. Desta forma, também
a respeito desta alegação não são fornecidos detalhes que a esclareçam nem documentos
suficientes para comprovação de origem dos recursos.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

Quanto à justificativa “Débito c/c Sopema”, foram juntados aos autos os documentos de
fls. 866/867, 871/873, 874/875 e 879/880, que consistem em cópias de extratos
bancários, de documentos intitulados “Compromisso a Pagar” e de correspondência
dirigida pela Sociedade Paulista de Empreendimentos Imobiliários Agropecuários
Sopema à Cyrella White River de Empreendimentos Imobiliários Ltda. Tais
documentos não comprovam a que título foram transferidos os recursos e quem teria
efetuado tal transferência, sendo pois insuficientes para comprovar a origem dos
créditos bancários indicados.
Conclui-se, assim, que as alegações, argumentos e documentos apresentados pelo
impugnante a título de comprovação de origem de recursos não lograram fazê-lo,
devendo ser mantidos no cálculo do imposto de renda os créditos bancários a que se
referem.
O interessado insurge-se contra a aplicação da multa de ofício, que requer seja afastada
em face da ilegalidade da exigência do imposto de renda cobrado.
A aplicação da multa de ofício teve por base legal o artigo 44, inciso I e § 3o da Lei no
9.430/96, com alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007, que se transcreve a
seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I prestar esclarecimentos;
II apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem
causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer
incentivo ou benefício fiscal.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

A multa de ofício consiste assim em penalidade pecuniária de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício. Desta forma, o
tratamento tributário dispensado ao contribuinte segue estritamente os preceitos legais
pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela autoridade
lançadora, cuja “atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional”, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Assim, mantido o imposto de renda relativo ao ano calendário 2004, deve ser mantida a
multa de ofício correspondente.
No que se refere às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais respeitável
doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro,
por sua estrita subordinação à legalidade.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Por fim, o requerente protesta pela produção de outras provas que confirmem os fatos
expostos na peça impugnatória, especialmente pela juntada posterior do documento
comprobatório da transferência de recursos de terceiros na conta corrente do
impugnante.
Com relação ao pedido de juntada posterior de documentos, cumpre registrar que a
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual (§ 4o do art. 16 da Lei no
70.235/1972, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09/12/1993, e art. 67
da Lei no 9.532, de 10/12/1997), a menos que, em petição devidamente fundamentada,
fique demonstrada a ocorrência de uma das situações previstas nas alíneas “a” a “c” do
citado § 4o do art. 16, a seguir reproduzido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Pelos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, como regra geral, o
contribuinte deve apresentar prova documental por ocasião da impugnação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que, em petição
devidamente fundamentada, fique demonstrada a ocorrência de uma das situações
previstas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o do art. 16.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.650 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000796/2008-94

Observe-se que, até o momento, decorridos mais de cinco anos da impugnação, não
foram apresentados pelo contribuinte documentos adicionais.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital